Tribunal: STF
Processo: Ext 1785
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória deduzido pelo Governo do Paraguai, em face do nacional paraguaio Miguel Ángel Insfran Galeano, qualificado nos autos, formalizado por meio das Notas Verbais ns. 046/2023 e 047/2023, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, celebrado em 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006.



    Consta nos autos que o extraditando é acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 21, 42 e 44 da Lei 1.340/1988, e as suas modificações, c/c o art. 29 do Código Penal Paraguaio (introduzir entorpecentes no país, formar parte de associação ou organização para o tráfico ilícito de entorpecentes; e obter qualquer benefício econômico ilícito com o comércio de substâncias entorpecentes). Os fatos imputados ao extraditando estão descritos nos seguintes termos (e.Doc.1, pgs. 133 e 134): 



    (…) Desde o início de 2020, Miguel Ángel Insfran Galeano juntou-se a Sebastián Marset, com quem, durante o referido ano, introduziu cargas de cocaína no país, principalmente da Bolívia, para posterior envio ao exterior.



    Para este fim, Miguel Insfran utilizou toda a sua estrutura logística, desde a prestação do transporte aéreo, com integrantes que cumpriam a função de transportar a droga que chegava ao país, especificamente até um estabelecimento rural localizado na região de Lagerenza (fronteira com a Bolívia), de onde recolhia a carga ilícita e a transportava aos estabelecimentos localizados no Departamento de Presidente Hayes e no Departamento de San Pedro, locais onde Insfran e Marset coletaram a referida substância entorpecente até atingir a quantia necessária para remeter ao exterior, também a disponibilização de caminhões dotados de fundo duplo, com membros encarregados de proceder à transferência da substância entorpecente escondida no seu interior, desde os referidos estabelecimentos rurais, para os armazéns situados na zona Centro do país, onde foram guardados até eles partirem em direção aos principais portos nacionais, escondidos dentro de mercadorias legais que seriam exportadas para o exterior.



    Ou seja, desde o início de 2020, Miguel Insfran trabalhou em coordenação com Sebastián Marset, com quem manteve o controle de todo o empreendimento de tráfico de drogas, desde a introdução da carga de cloridrato de cocaína no território nacional, a transferência para estabelecimentos rurais destinados à sua arrecadação, sua ocultação em mercadoria legal, sua distribuição, até sua remessa ao exterior, principalmente através dos portos fluviais e marítimos do país.



    Para cada uma das etapas (introdução, transferência, cobrança, ocultação e remessa), Miguel Insfrán, juntamente com Sebastián Marset, preparou todos os meios necessários, como transporte aéreo e terrestre adequado para a transferência da droga, meios de comunicação, depósitos, etc, alistando também os integrantes que faziam parte de sua organização criminosa, os quais, conforme suas funções, intervieram nos momentos oportunos, sempre sob indicação do Insfran, que previamente coordenou com a Marset para o referido fim ilícito.



    Neste sentido, Miguel Insfran teve a facilidade de intervir em todas as fases acima referidas, uma vez que, para os mesmos, preparou diferentes empresas previamente constituídas, que explorou para realizar o tráfico internacional de cargas de cloridrato de cocaína, e que se encontram identificadas como:



    1. Barakah S.R.L, que se dedicava, segundo registros oficiais, ao ramo dos transportes terrestres, que, no entanto, também tinha registrado a aeronave identificada como modelo – Cessna 210E, com o n. de série 21058556, com matrícula ZP-BOP.



    2. El Porvenir S.A., dedicada, segundo registros oficiais, entre outros, ao ramo de metalúrgica.



    3. Agroganadera e Industrial Sol Naciente S.A., que registrou as aeronaves identificadas como modelo Beechcraft King 90, com o n. de série LJ 1266, com matrícula ZP-BJW e modelo Beechcraft 58, com o n. de série TH995, com matrícula ZP-BBC.



    É assim que Miguel Insfran tinha preparado todos os meios logísticos necessários, uma vez que através das empresas Barakah S.R.L e Agroganadera e Industrial Sol Naciente, possuíam aeronaves aptas para a transferência de cargas entorpecentes que cegaram ao Paraguai no período compreendido entre o início do ano de 2020 e o decorrer do ano de 2021; além disso, através da empresa Barakah S.R.L, dispunha dos veículos adequados com fundo duplo, em sua própria metalúrgica que operava sob a empresa El Porvenir S.A, para transportar a droga escondida nos espaços acima mencionados criados para esse fim, nos quais os referidos veículos automotores, desde os estabelecimentos rurais que o referido explorava para a coleta da droga até os armazéns que possuía na zona Central, próximos aos principais portos do Paraguai, nos quais guardava a substância entorpecente para depois misturá-la entre mercadorias legais, a fim de simulá-la e transferi-la para seu destino final, geralmente a Europa. 



    Desta forma, a Insfran teria cumprido a parte do acordo criminoso que teria com Marset, e uma vez que ambos concluíam sua atividade criminosa, que é a transferência da carga de cocaína para seu destino final, geralmente a Europa, obtinham benefícios econômicos ilícitos.



    Tais benefícios, Miguel Insfran e Sebastián Marset introduziram no sistema financeiro e econômico nacional, através da aquisição de bens (sejam eles móveis ou imóveis), entre outros investimentos que consideravam convenientes e que não levantem as suspeitas das autoridades correspondentes do Estado, sobre as origens de seus patrimônios.



    Para esse efeito, Miguel Insfran utilizou as empresas que já tinha constituído, mas registradas em nome de terceiros, incluindo familiares e amigos.



    As empresas que lhes permitiram manter o gozo dos benefícios econômicos ilícitos que o referido obtinha como produto do narcotráfico internacional são:



    - Barakah S.R.L., com a ruc nº 80087681-4, que teria sido constituída em 2 de janeiro de 2015, com os sócios Andrés Rodrigo Pastore Casola, com C.I.N. 2.920.228 e Conrado Ramón Insfran Villar, com C.I.N. 4.322.719, cujo capital social era de G. 30.000.000 (trinta milhões de guaranis). No entanto, em 11 de novembro de 2020, o capital social da referida empresa foi modificado para G. 4.510.000.000 (guaranis quatro mil quinhentos e dez milhões [sic]), período em que precisamente Miguel Insfran teria se associado a Sebastián Marset para realizar atividade de tráfico de drogas.



    - EI Porvenir SA, com RUC nº 80064740-8.



    - Agropecuária e Industrial Nuevo Horizonte SA. com ruc n. 80097884-6.



    - Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA, con ruc n.o 80111568-0, criada em 13 de maio de 2020, com os sócios Jorge Antonio Giménez Bogado y Conrado Ramón Insfran Villar, y con um capital social de G. 1000.000.000 (guaranis mil milhões [sic]).



    É assim, que Miguel Insfran teve assegurado os benefícios ilícitos que obteve em resultado do tráfico internacional de estupefacientes, que conseguiu ostentar ao ponto de se aventurar no âmbito da competição de Ralis, através da utilização do veículo identificado como SKODA FABIA, fabricado pela Volkswagen, o qual, no ano de 2021, foi considerado, segundo os torcedores da matéria, como o mais novo do território nacional, mas, mesmo assim, sem levantar suspeitas das autoridades responsáveis do Estado. 



    Da mesma forma, Miguel lnsfran utilizou dois veículos automotores identificados como marca Toyota, modelo Land Cruiser, ano 2016, uma preta e outra branca, com matricula WHBU213 e WBZH526, matriculadas, respetivamente, em nome das empresas Agroganadera e Industrial Sol Naciente S.A. e EI Porvenir S.A.; também utilizou o veiculo automotor da marca Toyota, modelo Hilux, ano 2016, de cor cinza, com matricula HBA890, matriculado em nome de Barakah S.RL. 



    A utilização dos referidos rodados, registados em nome de empresas, cujos proprietários, nos documentos, são do meio familiar de Miguel lnsfran, foi possível porque as referidas empresas são efetivamente propriedade do citado. 



    A prisão preventiva foi decretada em 9.2.2023 e efetivada em 10.2.2023, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (fl. 27 do Volume 01 da PPE 1.080, e.Doc.7), já audiência de custódia foi implementada em 11.2.2023, pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (e.Doc.16 da PPE 1.080). 



    Na sequência, o interrogado foi realizado, na modalidade presencial, em 21.3.2023 (e.Doc.20 desta EXT 1.785) na ocasião, o extraditando, devidamente assistido por seus advogados, declarou expressamente o seu interesse na extradição voluntária (eproc JFRJ, consulta pública 5017834-53.2023.4.02.5101, com a chave de acesso n. 610035296323).



    Indagado pela Magistrada sobre fatos e situações relevantes ao procedimento de extradição, esclareceu que não formulou pedido de refúgio. Na sequência, admitiu os crimes atribuídos e asseverou que nenhum deles possui caráter político. Ademais, solicitou prioridade no trâmite da extradição voluntária, uma vez que possui vínculos familiares somente Paraguai e também por questões relacionadas à saúde. Citou as condições precárias do estabelecimento em que está detido, para, ao final, reiterar o pedido da transferência de unidade prisional no qual se encontra custódiado. 



    Ainda naquele ato, os advogados postularam fosse expedido ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a data de notificação formal do Estado Requerente. Às perguntas do Ministério Público, o extraditando respondeu não possuir qualquer temor de ser perseguido politicamente. 



    Ao final, a defesa técnica sustentou oralmente, asseverando que não apenas concorda com a extradição voluntária, mas roga por brevidade no trâmite da extradição voluntária. Requereu, desde logo, a revogação de prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo à apresentação dos documentos formalizadores.



    Os autos foram com vista à Procuradoria-Geral da República no dia 23 de março de 2023.



    Em 27 de março de 2023, a Procuradoria-Geral da República opina (e.Doc.24): “pela homologação da declaração de consentimento exarada por MIGUEL ANGEL ISFRAN GALEANO, com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai”. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Preliminarmente no que se refere à homologação de declaração de entrega voluntária, o tema foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, esta Segunda Turma decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República. (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do pleito.



    3. Na hipótese sub examine, verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, celebrado em 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006, aplicando-se, no que couber, a Lei 13.445/2017. 



    Em revista dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017, assim como nos artigos 18 a 20 da referida norma convencional. Haure-se que o extraditando é nacional paraguaio e teria praticado crimes comuns legitimamente apurados pelas autoridades paraguaias (art. 3, item a, do Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado, condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição. Afastam-se, pois, as hipóteses de recusa facultativa à extradição prevista na norma convencional (art. 12 do citado decreto). 



    Em casos análogos, a legislação penal brasileira comina sanção penal privativa de liberdade máxima superior a 2 (dois) anos (Artigo 1, item 1, do Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006). Na hipótese em análise, a extradição tampouco é requerida para o cumprimento de pena inferior a 6 (seis) meses (Artigo 1, item 2, do referido normativo).



    Não consta notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou mesmo contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    Em desfecho, não se cogita índole exclusivamente militar ou política aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigos 5 e 6 da norma convencional).



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando são imputados os crimes previstos nos artigos 21, 42 e 44 da Lei 1.340/1988, e suas modificações, c/c o art. 29 do Código Penal Paraguaio (introduzir entorpecentes no país; formar parte de associação ou organização para o tráfico ilícito de entorpecentes; e obter qualquer benefício econômico ilícito com o comércio de substâncias entorpecentes).



    No ordenamento pátrio, infere-se que tais condutas são incriminadas como tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, previstos nos arts. 33 c/c art. 40, I; e art. 35 todos da Lei nº 11.343/06; bem como no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 . 



    Da dupla punibilidade.



    5. Depreende-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei paraguaia, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Consta dos autos a juntada das cópias da legislação relacionada, bem como expressa declaração do Estado Requerente no que tange à não ocorrência de quaisquer causas extintivas, suspensivas ou impeditivas da punibilidade. 



    Cita-se: 



    As penas mínimas e máximas aplicáveis aos fatos puníveis imputados são:



    Exportação e importação: de 05 a 10 anos de pena privativa de liberdade; Associação criminal: de 05 a 15 anos de pena privativa de liberdade; Lavagem de dinheiro: de 05 a 15 anos de pena privativa de liberdade. Conforme as regras do Art. 70 do C. P. P., no caso de concurso, a pena máxima poderia chegar a 22 anos e 6 meses.



    Prescrição: 15 (quinze) anos (e.Doc.4, p. 38). 



    (…)



    Da mesma forma, fica registrado e se DECLARA que o fato punível imputado não está prescrito (CUJO CÁLCULO FOI INTERROMPIDO E SUSPENSO, COM A DECLARAÇÃO DE REBELDE, RESOLVIDA PELO A.I. n. 27, de 24 de fevereiro de 2022) em virtude do tempo decorrido desde a prática até à data, sem prejuízo dos atos interrompidos que possam ocorrer nos termos dos artigos 101 a 104 do C.P. E sua modificação pelo Art. 1º da Lei 3.440/08 vigente. 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição, uma vez que, em razão das penas máximas cominadas aos delitos sob análise, nos termos do art. 109, I e II, ambos do Código Penal, são aplicáveis os lapsos prescricionais de 16 (dezesseis) anos – nos casos de associação para o tráfico e lavagem de capitais – e de 20 (vinte) anos – no caso de tráfico internacional de drogas. 



    Depreende-se, no caso concreto, que os fatos teriam ocorrido entre 2020 e 2021, estando, portanto, hígida a pretensão estatal para os delitos motivadores do pedido de extradição. 



    Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do pedido de de revogação da prisão preventiva



    6. Como relatado, a Defesa sustenta a revogação da prisão ao argumento de excesso do prazo para a formalização da extradição pelo Estado Requerente. 



    Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou concessão de liberdade, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, verifico que não correspondem à situação destes autos. Não há nenhuma circunstância que justifique a liberação do extraditando.



    Consta dos autos que o extraditando tem contra si, no âmbito do Estado Requerente, acusação por fatos delituosos previstos artigos 21, 42 e 44 da Lei 1.340/1988, e suas modificações, c/c o art. 29 do Código Penal Paraguaio (introduzir entorpecentes no país; formar parte de associação ou organização para o tráfico ilícito de entorpecentes; e obter qualquer benefício econômico ilícito com o comércio de substâncias entorpecentes), sendo certa, pela descrição contida na denúncia, a gravidade concreta das condutas imputadas.



    De outro norte, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme ao assentar que a análise da tese de excesso de prazo da prisão preventiva para extradição deve levar em conta as peculiaridades do caso, somente sendo admitida se constatada hipótese de irrazoabilidade. 



    Colaciono, nesse sentido:



    PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. NACIONAL LIBANÊS NATURALIZADO BRASILEIRO. EXTRADITANDO EXPULSO DO PARAGUAI. TRÁFICO DE DROGAS. EXTRADITANDO PRESO EM FACE DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO: DIFUSÃO VERMELHA. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A LEI N. 6.815/80. OMISSÃO DO ESTADO-REQUERENTE EM FORMULAR O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E DE COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E DEFINIÇÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL DE SESSENTA DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. 1. A República do Líbano não apresentou os documentos que completariam pedido de extradição, com promessa de reciprocidade, nem complementou a instrução nos termos da Lei n. 6.815/80, a despeito de ter sido fixado prazo peremptório, mais de uma vez, para que viesse esta documentação para a competente instrução do feito. 2. As peculiaridades da presente prisão preventiva para extradição, que não se limitam ao simples exame dos aspectos formais e à mera apreciação dos fins comuns a que se destina a maioria das extradições submetidas a este Supremo Tribunal, aliada à complexidade da causa, consubstanciada, dentre outros motivos, pela dificuldade da tradução do idioma árabe, ultrapassam os tradicionalmente inerentes às extradições de nacionais libaneses e constituem razões suficientes para a manutenção da prisão do Extraditando, não se podendo falar, portanto, em excesso de prazo da prisão. 3. Também em razão das singularidades do caso em pauta, é de ser concedido novo e improrrogável prazo para o atendimento das diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, cabendo ao Estado requerente valer-se do mesmo para o aperfeiçoamento de seus deveres, na espécie, se entender mantido o seu interesse na extradição, sob pena de se ter o indeferimento do pedido formulado. 3. Questão de ordem que se resolve no sentido da conversão do feito em diligência e a definição do prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão plenária, para o atendimento das exigências (PPE 623 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj de 3.9.2010).



    EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dj 1º.7.2021).



    No caso concreto, observa-se que os prazos legais, convencionais e regimentais foram respeitados.



    Ressuma que o protocolo da extradição nesta Suprema Corte se deu em 10.3.2023, às 15h10. Como bem enfatizado na Nota Técnica emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (e.Doc.1, p. 3), “o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul dispõe o prazo de 40 dias para a formalização do pedido, a contar da data da notificação de sua prisão ao Estado requerente, pelo que o prazo para a formalização se encerraria em 25/03/2023”. 



    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Do pedido de de transferência do estabelecimento prisional



    7. O pedido de transferência tampouco vocaciona acolhimento.



    Principio enfatizando, sobre o pedido de realocação para ergástulo diverso, a diretriz assentada na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a transferência de presos configura-se como “faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e oportunidade” (RCH 117.977-MG), gizada pelas balizas da “preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária, a segurança prisional e a própria capacidade de lotação da unidade prisional para a qual se requer a realocação do condenado”.



    Ao lado desse aspecto, registre-se que a prisão preventiva para fins de extradição, pela natureza cautelar que lhe é própria, possui função instrumental voltada a assegurar a executoriedade da extradição.



    Nessa toada, secundando as informações colacionadas aos autos da PPE 1.080 (e.Doc.73), depreendo a indicação de vaga apropriada na unidade prisional de segurança máxima onde o extraditando atualmente está detido (Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino), em consonância com as informações apresentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (e.Doc. 73 da PPE 1.080).



    Infere-se do expediente que o extraditando já recebeu atendimento médico, ocasião na qual as suas prescrições foram validadas pela unidade prisional. Declara-se, ainda, que o estabelecimento “está de acordo com a Lei 7210, dando toda assistência médica e psicológica aos apenados custodiados ao ingressarem” e “o interno Miguel Angel Insfran Galeano não se encontra em Regime Disciplinar Diferenciado” (e.Doc.73 da PPE 1.080). 



    À luz desse quadro, a almejada transferência não se compatibiliza com os critérios delineados na jurisprudência - preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária e a segurança prisional.



    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de transferência.



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes quaisquer óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária de Miguel Ángel Insfran Galeano, que ficará condicionada à assunção, pelo Estado Requerente, dos compromissos diplomáticos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, os quais constituem pressupostos da entrega, e não do julgamento pela procedência do pedido (Precedente: EXT 744, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 18.2.2000). 



    Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se o Estado Requerente, pela via diplomática.



    Cientifique-se desta decisão (item 7) a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente